Tribunal: TJDFT
Processo: 0753354-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0753354-87.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.939.857, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0709238-91.2023.8.07.0012, id 67289201, fl.228), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão monocrática que deixou de conhecer o recurso inominado, tendo em vista o não recolhimento do preparo após indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, a despeito da intimação para tal finalidade. Recurso admitido como agravo interno com fulcro no princípio da fungibilidade. 2. Recurso cabível e tempestivo. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). 3. Em suas razões recursais o agravante alega, em síntese, que lhe foi negado o benefício da gratuidade de justiça sem a devida apreciação das provas constantes dos autos. Aduz que, negado o benefício, não lhe foi concedido prazo para complementação das custas. Alega que a deserção foi declarada sem que o procurador fosse intimado para regularizar o preparo. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Subsidiariamente, pugnou pela concessão de prazo para recolhimento das custas processuais. 4. Indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95, ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente. 5. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, oportunidade em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, benefício que foi negado, conforme decisão de ID 63113311. Constou da decisão prazo para recolhimento do preparo recursal. No entanto, o recorrente quedou-se inerte, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 63430059). 5. O comprovante de rendimento acostado aos autos (ID 63072893) não é hábil para comprovação da hipossuficiência do recorrente, conforme consta da decisão proferida. Não há elementos que indiquem que a condição de saúde de seu filho compromete sua renda de maneira a impossibilitar o recolhimento das custas e do preparo recursal. Ressalte-se que tal decisão não foi objeto de recurso, eis que o prazo para agravo interno da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça se encerrou em 16/09/2024 e o presente recurso foi oposto em 18/09/2024, abarcando, portanto, apenas a decisão que não conheceu do recurso inominado. O princípio da fungibilidade aplicado ao caso apenas admitiu o agravo de instrumento como agravo interno, não tendo o condão de dilatar os prazos processuais. Indeferido o benefício da justiça gratuita, cabe à recorrente o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”. 7. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”. 8. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.” 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 10. Custas e honorários conforme decisão agravada. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. Alega, em suma, que o indeferimento do seu pedido de gratuidade não contou com a análise da documentação que apresentou para comprovar a hipossuficiência nem foi seguido da intimação para efetuar o preparo, o que configuraria cerceamento de defesa e ofensa ao CPC 6o e 1.007, § 4o. Pede a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 2. A reclamação é inadmissível, data venia. Conforme o RITJDFT 18, VI, o instituto visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Assim, somente decisão contrária a precedente qualificado do STJ, isto é, com força vinculante, autoriza a reclamação. A inicial não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada do STJ. Atente-se para a pacífica jurisprudência desta Câmara: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); 3. Indefiro a inicial e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Ressalto que eventual agravo interno ensejará a citação da parte interessada e, se o caso, a condenação em honorários de sucumbência e multa (CPC 1.021, § 4o). Esta também poderá ter lugar, em tese, no caso de embargos de declaração (CPC 1.026, § 2o). Comunique-se à egrégia Turma Recursal Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 1o/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator